Tribunal: TJES
Processo: 5012739-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012739-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA LUCIA BUENO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
– Por outro lado, certo é que a
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
-
In casu
, não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência. A
lém de declarado pela Recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sendo que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada miserabilidade (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), nota-se, outrossim, que a renda mensal da Recorrente não se demonstra incompatível com a declarada hipossuficiência, notadamente diante dos gastos que a Recorrente possui com a sua subsistência, inclusive com uso de remédios contínuos.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, conceder a Gratuidade da Justiça à Recorrente tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RITA LUCIA BUENO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3968504) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Castelo
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pela Recorrente em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, determinando a sua intimação para recolhimento das custas processuais iniciais.

A Recorrente alega que “
segundo art. 98 do CPC, não é necessária a comprovação por meio do requerente da condição de miserabilidade, é meramente suficiente a declaração por meio deste, que não se encontra em eminente poder aquisito, para custear seus pedidos judiciais, sem que por tal fato, ele e sua família venha [sic] a ser prejudicados
”.

Sustenta, em síntese, que “
o juiz só poderia indeferir o pedido, caso fosse evidenciada a falta de pressupostos requisitados pela lei
”.

Pontua que “
o salário de R$ 3.178.00 (três mil cento e setenta e oito reais) está quase 40%, sendo comprometido pelo desconto do financiamento irregular, no montante de R$ 1.216,86 (mil e duzentos e dezesseis reais e oitentas e seis centavos), além dessas despesas, a agravante faz uso continuo de duas medicações (receituário médico anexo) - Oestrogel (gel) e Utrogestan 200mg, que comprometem mensalmente sua renda em mais de R$ 200,00 (duzentos reais), existe ainda os gastos com as mensalidades da faculdade de seu filho
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3986801), deferindo a Gratuidade da Justiça em grau recursal e, por conseguinte, concedendo efeito ativo para estendê-la aos autos de origem.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
RITA LUCIA BUENO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3968504) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Castelo
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pela Recorrente em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, determinando a sua intimação para recolhimento das custas processuais iniciais.

A Recorrente alega que “
segundo art. 98 do CPC, não é necessária a comprovação por meio do requerente da condição de miserabilidade, é meramente suficiente a declaração por meio deste, que não se encontra em eminente poder aquisito, para custear seus pedidos judiciais, sem que por tal fato, ele e sua família venha [sic] a ser prejudicados
”.

Sustenta, em síntese, que “
o juiz só poderia indeferir o pedido, caso fosse evidenciada a falta de pressupostos requisitados pela lei
”.

Pontua que “
o salário de R$ 3.178.00 (três mil cento e setenta e oito reais) está quase 40%, sendo comprometido pelo desconto do financiamento irregular, no montante de R$ 1.216,86 (mil e duzentos e dezesseis reais e oitentas e seis centavos), além dessas despesas, a agravante faz uso continuo de duas medicações (receituário médico anexo) - Oestrogel (gel) e Utrogestan 200mg, que comprometem mensalmente sua renda em mais de R$ 200,00 (duzentos reais), existe ainda os gastos com as mensalidades da faculdade de seu filho
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3986801), deferindo a Gratuidade da Justiça em grau recursal e, por conseguinte, concedendo efeito ativo para estendê-la aos autos de origem.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Feito esse sucinto relato, passo ao julgamento deste recurso, o qual, como visto, tem por objeto a Decisão de origem que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pela Recorrente.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Registre-se, por oportuno, que essa disposição normativa robustece a jurisprudência pátria que há muito professava a possibilidade de o Magistrado,
em cotejo com as demais provas dos autos, aferir a capacidade econômica daquele que a postulara,
verbatim:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)”

(
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)

I
n casu
, reafirma-se a compreensão de que não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência.

Na hipótese dos autos,
além de declarado pela Recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sendo que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada miserabilidade (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), nota-se, outrossim, que a renda mensal da Recorrente não se demonstra incompatível com a declarada hipossuficiência, notadamente diante dos gastos que a Recorrente possui com a sua subsistência, inclusive com uso de remédios contínuos.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, conceder a Gratuidade da Justiça à Recorrente tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)